Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737266-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Paranoá Parque 1a Etapa Quadra 4 Conjunto 1 Lote 1, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos das contribuições de condomínio, no cumprimento de sentença promovido em face de Maria de Fátima Gomes dos Santos, processo 0705280-46.2022.8.07.0008. A decisão impugnada indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. No decorrer do processo, ao exame dos autos originários, verifica-se que o contrato de financiamento do imóvel gerador dos débitos condominiais perseguidos se encontrou quitado (ID 212440885, origem). Dessa forma, a relação de direito material foi alterada, restando extinto o contrato de alienação fiduciária. Portanto, a penhora dos direitos aquisitivos se mostra desnecessária visto que não há direitos aquisitivos resultante do contrato de alienação fiduciária que restou cumprido. Ademais, o agravante interpôs outro agravo de instrumento (0746703-39.2024.8.07.0000) com o objeto de penhora do próprio imóvel, o qual teve o seu pedido de antecipação da tutela recursal deferido para determinar a penhora do bem imóvel de propriedade da agravada. A superveniência da quitação do contrato de financiamento do imóvel enseja a extinção do recurso por perda do objeto, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)